Tribunal: TJDFT
Processo: 0719360-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE LEGAL. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. PROVA PERICIAL. CONSIDERAÇÕES FORA DA ESPECIALIDADE MÉDICA. NOVA PERÍCIA. EXTRAPOLAÇÃO DO OBJETO DA PROVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no tema 988 dos recursos repetitivos, fixou entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. O caso cuida de avaliar a necessidade ou não de nova perícia, o que, influindo na prova técnica que, segundo o saneador, é imprescindível à solução da controvérsia, poderá causar prejuízo à marcha processual, caso postergado o julgamento em sede de apelação.

2. Ao perito é vedado ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia, o que não ocorreu na espécie, pois, diante do quadro clínico e das informações prestadas pela paciente, bem assim de quesitos formulados sem oportuna impugnação da parte contrária, o expert apenas prestou esclarecimentos de situações clínicas que em tese, isto é, hipoteticamente, podem ocorrer ou se agravar, mas sem avaliar e diagnosticar a saúde mental da pericianda.

3. Segunda perícia tem lugar quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, e deve ter por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira, destinando-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu (art. 480, caput e § 1o, do CPC). Assim, não cabe nova perícia com vistas a tratar de tema que foge ao propósito da perícia determinada originalmente pelo juízo a quo e que sequer tem relevância para o desate da controvérsia veiculada na demanda.

4. Agravo conhecido e não provido.